Tribunal: STF
Processo: RE 1095215
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 908, cujo paradigma é o RE-RG 892.238 (eDOC 7).
    O Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte, ao fundamento de que o paradigma indicado não aborda toda a questão tratada nos autos, quais sejam: incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago pelo empregador ao empregado a título de quebra de caixa e à decadência parcial da NFLD nº 32.025.650-0 (eDOC 78, p. 2)
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 3 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1 - O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, anulando o crédito previdenciário, sob o fundamento de que ocorreu a decadência para efetivação do lançamento de ofício, incorreu em contradição, na medida em que, embora tenha assentado que "o lançamento impugnado refere-se a período compreendido entre agosto de 1987 a dezembro de 1994" e que o lançamento de ofício se reporta ao mês de março de 1995, concluindo que "os valores supostamente devidos pela contribuinte demandante compreendidos no período de agosto de 1987 a março de 1990 foram tacitamente homologados, operando-se em relação aos mesmos a perda do direito de a autoridade administrativa efetuar o lançamento", na parte dispositiva julgou procedente o pedido, anulando a referida NFLD, quando apenas parte das competências constantes do lançamento foram alcançadas pela decadência, conforme destacado na própria fundamentação. Portanto, assiste razão ao INSS quando afirma nos embargos de declaração que seria caso de provimento parcial do apelo da autora, tendo em vista o reconhecimento da ‘decadência de parte do lançamento fiscal, que é perfeitamente destacável’. 2 - Por sua vez, há omissão quanto à análise da natureza da gratificação denominada ‘quebra de caixa’ para efeito de incidência da contribuição previdenciária relativamente ao período não atingido pela decadência. 3 - Ao contrário do que sustenta a autora-apelante, o auxílio quebra de caixa possui natureza essencialmente salarial, porquanto constitui parcela da remuneração paga mensalmente ao empregado que desempenha função de caixa, independentemente da existência de um prejuízo a ser ressarcido. Nesse sentido, o enunciado nº 247 do TST. Precedentes jurisprudenciais. 4 - Diante da natureza salarial do valor pago pelo empregador a título de auxílio quebra de caixa, é devida a contribuição previdenciária incidente sobre tal verba. Por conseguinte, estando abarcado pela decadência apenas parte do lançamento, ou seja, referente às competências do período compreendido entre 08/1987 a 03/1990, impõe-se o provimento parcial do recurso, devendo ser julgado parcialmente procedente o pedido, determinando-se a exclusão das respectivas parcelas da aludida NFLD, com o prosseguimento da cobrança da contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de quebra de caixa relativamente ao período não atingido pela decadência, eis que se trata de parcela destacável, não havendo que se imputar, portanto, a nulidade do título. 5 - Embargos de declaração conhecidos e providos”. (eDOC 4, p. 20-21)
    No recurso extraordinário (eDOC 4, 65-79), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 195, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, apenas, a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título da gratificação “quebra de caixa”, tendo em vista sua natureza indenizatória. 
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título da gratificação “quebra de caixa”.
    Com efeito, no tocante a essa questão, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente à natureza das verbas pagas pelo empregador, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre a folha, como na hipótese, possui índole infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art.85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017)
    Nesse contexto, cabe ressaltar o julgamento, por esta Corte, do mérito do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Eis a ementa desse julgado:
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal”. (RE 565.160, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017) 
    Nessa ocasião, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).
    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. Transcrevo abaixo o seguinte trecho do voto:
    “Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de ‘folha de salários’”. (Grifou-se)
    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante no eDOC 7 e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente